Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PENDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. Embora não haja interposição de recurso pela parte vencida, a existência de pendência relativa ao julgamento de eventual recurso ao qual tenha sido atribuído efeito suspensivo impõe-se a necessidade de se aguardar o desfecho da apelação, uma vez que os efeitos da sentença recorrida restam-se sobrestados.

2. Cumprimento provisório de sentença, na qual foi interposto recurso de apelação com efeito suspensivo, não terá possibilidade de prosperar.

3. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, haverá o cumprimento provisório da sentença impugnada apenas por recurso desprovido de efeito suspensivo.

4. Recurso conhecido e desprovido.